Tribunal: TJDFT
Processo: 0742532-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela incidental de evidência, nos termos da decisão impugnada: “I – RELATÓRIO Trata-se de ação judicial manejada pelo Banco Pan S./A. no dia 05/09/2023, em face do Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal (PROCON/DF). A sociedade anônima autora afirma que “está encontrando graves dificuldades em obter a renovação de sua Certidão Negativa de Débitos Fiscais (CND), e até mesmo para garantir a renovação de sua Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), o que tem gerado gravíssimos prejuízos a manutenção de suas atividades.” (id. n.o 171041487, p. 2). Na causa de pedir remota, tece arrazoado jurídico em prol de sustentar a sua pretensão. Requer a concessão de tutela provisória de evidência, por entender que as alegações de fato estão comprovadas documentalmente, e que há tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; bem como porque, na ótica da requerente, a petição inicial se encontra instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito da demandante, a que o PROCON-DF não opôs prova capaz de gerar dúvida razoável. O pedido antecipatório, a rigor, é no seguinte sentido “O recebimento da presente Tutela Cautelar Antecedente, com fundamento no artigo 311, II ou IV, do CPC e no art. 300, caput e § 2.o, e 311, § único, ambos do CPC/2015, a fim de que o débito inscrito nas CDAs 2737040 e 2744460 (Procs. Admin. 0001500012407202225 e 9142023) não constituam impedimento à expedição de Certidão Positiva de Débitos Fiscais com Efeitos de Negativa e, ainda, não justifiquem a inclusão do nome do autor nos órgãos ou cadastros de inadimplência, tais como Serasa, etc.” (id. n.o 171041487, p. 13-14, Seção “Pedidos”, letra “a”). No mérito, pede a confirmação da medida antecipatória. Em 06/09/2023, o Juízo proferiu o Despacho de id. n.o 171182888, por meio do qual instou a requerente a emendar a petição inicial no prazo de 15 dias úteis. A referida diligência foi cumprida tempestivamente, havendo a autora anexado o comprovante de pagamento das custas processuais (id. n.o 171644163). Os autos vieram conclusos em 12/09/2023. É o relatório. II – FUNDAMENTOS De acordo com o Código de Processo Civil, Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. Examinando os autos, não é possível vislumbrar o atendimento a nenhuma das hipóteses autorizativas da concessão de tutela provisória de evidência. Como cediço, a circunstância descrita no inciso IV do art. 311 do CPC só é aplicável nas relações jurídicas processuais nas quais a parte requerida (in casu, o PROCON-DF) já se manifestou (fato processual esse que ainda não ocorreu no caso sob apreciação). Não é por outro motivo que a tutela provisória de evidência amparada no art. 311, IV, do CPC, não pode ser concedida liminarmente, isto é, sem a oitiva prévia da parte requerida (arts. 9o, parágrafo único, II, e 311, parágrafo único, todos do Código de Processo). Do mesmo modo, os pressupostos enunciados no inciso II do art. 311 não se encontram perfeitamente atendidos. É que, a despeito do substancioso acervo de documentos que acompanha a petição inicial, os precedentes mencionados pela autora na causa de pedir não se harmonizam no conceito de julgamento de casos repetitivos. Vale lembrar que para os fins do microssistema de precedentes regulamentado pelo CPC, considera-se julgamento de casos repetitivos os Acórdãos proferidos em incidentes de resolução de demandas repetitivas (IRDR) e em recursos especial e extraordinário repetitivos (art. 928). Cumpre observar que a doutrina compreende que é admissível a concessão da tutela provisória da evidência, prevista no art. 311, II, do CPC, em casos de tese firmada em repercussão geral ou em súmulas dos Tribunais Superiores (Enunciado n.o 48 do Conselho da Justiça Federal). Analisando a causa de pedir, é possível observar que os arestos colacionados pelos autores não foram prolatados na forma dos ritos específicos listados no inciso II do art. 311 do Código de Processo e no Enunciado n.o 48 do CJF. Por fim, vale destacar que o pedido antecipatório não é amparado em enunciado de Súmula Vinculante. Nesse pórtico, revelam-se ausentes os pressupostos de concessão da tutela provisória de evidência. Dessa maneira, afigura-se prudente aguardar o regular trâmite do feito, a fim de melhor analisar a situação submetida ao crivo do Juízo. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de evidência. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Cite-se o PROCON-DF para, querendo, oferecer defesa escrita no prazo legal de 30 dias úteis, consoante o disposto nos arts. 183, caput, 230 e 231 (incisos V e VI), todos do CPC, oportunidade na qual deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Encaminhe-se cópia integral dos autos. Apresentada a contestação do Estado, retornem os autos conclusos.” A Recorrente assinala que na origem trata-se de ação cautelar ajuizada pela instituição financeira, por meio da qual se objetiva a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, não obstante a existência de débitos constante de CDAs (ns. 2737040 e 2744460) que perfazem a quantia de R$ 55.650. Diz que a dívida foi garantida por meio de depósito judicial, o qual é modalidade de garantia idônea, suficiente e equivalente a dinheiro, na qual enseja a suspensão da exigibilidade do crédito, conforme posicionamento firmado no STJ. Pondera que a suspensão requerida tem fundamento na Lei de Execução Fiscal ou na aplicação analógica do CTN, de forma que havendo o reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, é possível a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa. Ao final, ponderando pela presença dos requisitos autorizadores da tutela de evidência, bem como de urgência, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, o provimento do Agravo de Instrumento para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário. Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso dos autos, inicialmente, necessário observar que, não obstante no feito originário tenha sido feito o pedido de tutela de evidência, o qual restou indeferido, decisão que ora se impugna, tal fato não é óbice para que se conheça nesta fase recursal do pedido de tutela de urgência, dada a fungibilidade das medidas. Para a concessão da tutela de evidência, com efeito, deve estar presente uma das quatro hipóteses do art. 311 do CPC (rol taxativo e não cumulativo), reconhecida independentemente da demonstração de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Contudo, as examinar os fundamentos do pedido e a documentação colacionada, não restou demonstrada a incidência de nenhuma das hipóteses contidas nos incisos I a IV do referido artigo, tal como consignado na decisão impugnada. Igualmente, não estão presentes os requisitos necessários da tutela de urgência, eis que é fundamental a demonstração inequívoca da plausibilidade do direito externado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso em questão, o Recorrente não comprovou nem no agravo de instrumento e nem na ação originária que o depósito feito (ID. Num. 171776916 do feito originário) refere-se aos fatos que alega. Observe-se que há apenas um comprovante de operação em que está descrita a representação numérica do Código de Barras, o número do documento e o valor pago, fatos insuficientes para comprovarem o que alega o Recorrente. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 6 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator